Tribunal: TJDFT
Processo: 0724297-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL CANDIDO SILVA BISPO, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TEK&amp;ART VIDROS LTDA-ME. O autor alegou que contratou a instalação de portas e janelas para sua residência e antecipou o pagamento por meio da dação de um veículo de sua propriedade, porém não entregou o DUT, para manter os registros perante o DETRAN em seu nome. Ocorre que o requerido não cumpriu sua prestação do contrato e teria repassado o veículo a terceira pessoa. Pretende a rescisão do contrato e a devolução do automóvel. Em sede de antecipação de tutela, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão e inclusão de restrição de circulação do carro perante o órgão de trânsito. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Preparo regular sob ID 27672684. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ref. emenda: id. 96611505. Custas recolhidas. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. A autora pediu a devolução do carro dado em pagamento, sob o fundamento de que o réu não cumpriu sua prestação contratual. Tenho que o feito recomenda contraditório e a melhor instrução, para compreensão dos liames da relação obrigacional e eventuais inadimplementos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que a falta do serviço contratado tem causado transtornos e desconforto para si e sua família. Lado outro, deu seu veículo em pagamento, conservando o registro de propriedade perante o Detran em seu nome. Por conta dessa situação, tem recebido multas em seu prontuário supostamente praticadas pelo réu ou terceiro para quem teria sido alienado o automóvel. Inicialmente, é preciso registrar que a restituição do veículo, entregue em dação em pagamento do preço fixado em valor monetário, depende da rescisão do contrato. Mas para isso, é imprescindível a prova do inadimplemento, questão que remete à instrução processual. Segundo, a transferência de propriedade dos bens móveis se dá pela simples tradição. Código Civil Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição. Portanto, a entrega do carro, independentemente de acompanhado do DUT, importou na transferência da propriedade. E mantendo o registro do carro no nome próprio junto ao órgão de trânsito, assumiu conscientemente o risco vir a ser responsabilizado por eventuais multas e encargos pela sua circulação. Diante da informação de que automóvel, eventualmente, estaria na posse de terceiro, e sem a demonstração de sua má-fé na sua aquisição - que dependia do cumprimento da prestação vinculada no contrato - mostra-se temoroso deferir a tutela de urgência em prejuízo de quem não concorreu para o suposto ilícito civil. Diante da moldura fática narrada, eventual reconhecimento da plausibilidade do direito não prescinde do respectivo contraditório e, quiçá, da produção das provas pertinentes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator